Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA. PEDIDO. CONCESSÃO. CONVERSÃO. TEMPO ESPECIAL. COMUM. ANÁLISE. REQUERIMENTO. DEMORA. INJUSTIFICADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO.
1. Constitui direito líquido e certo a duração razoável do processo administrativo, sendo assegurados os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. Nos termos do artigo 49 da Lei n° 9.784/1999, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
3. A demora injustificada na análise do pedido de concessão de aposentadoria com conversão de tempo especial em comum, com a extrapolação dos prazos legais concedidos à Administração impõe a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora analise o requerimento administrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.